Tribunal: TJMMG
Processo: 2000201-63.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000201-63.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000203-27.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARQUIVAMENTO – CRIME DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – USO DE VIATURA EM DESLOCAMENTO PESSOAL – CONTEXTO DE AMEAÇAS DE FACÇÕES CRIMINOSAS – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU AUSÊNCIA DE DOLO DE LESAR A ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação de correição parcial interposta pelo excelentíssimo desembargador corregedor da Justiça Militar, para manter, na íntegra, a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar n. 2000203-27.2025.9.13.0002, proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação do corregedor da Justiça Militar, com fundamento no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, em face da decisão proferida pela excelentíssima juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000203-27.2025.9.13.0002, acolheu a promoção ministerial e determinou o arquivamento do feito. O referido IPM foi instaurado por meio da Portaria n. 101.177/2024-IPM/Corregedoria da Polícia Militar, para apurar supostas condutas delituosas atribuídas ao 1º Ten PM QOC Rômulo Carlos Silva Ferreira, consistentes na prática, em tese, dos crimes de inobservância de lei, regulamento ou instrução, tipificados no artigo 324 do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CPM), e de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do mesmo diploma legal. Narra a peça de instauração do procedimento investigatório que o militar investigado, então lotado no 7º Pelotão da 8ª Companhia de Polícia Militar Independente, com sede em Santana do Riacho/MG, teria, em tese, utilizado viaturas policiais e militares para realizar o trajeto entre sua residência, localizada em um condomínio fechado no município de Jaboticatubas/MG, distante aproximadamente 42 quilômetros da sede de seu pelotão, e o local de trabalho, nas datas de 19/10/2023, 25/10/2023 e 13/12/2023. Tal conduta, segundo apuração inicial, configuraria violação à Resolução n. 5.142/2021 da Polícia Militar de Minas Gerais, que aprova o Manual de Gerenciamento de Frota da Corporação. Ademais, imputou-se ao investigado a conduta de, no dia 13/12/2023, estando devidamente escalado na função de Fiscalização do Pelotão, no período compreendido entre 08h30min e 13h00min, ter integrado o serviço apenas por volta das 10h26min, realizando, ainda, deslocamentos alheios à missão que lhe fora atribuída. Após a conclusão das investigações, a autoridade de polícia judiciária militar encarregada do feito, em seu relatório final, concluiu pela existência de indícios de autoria e materialidade suficientes para o cometimento do crime tipificado no artigo 324 do CPM, no que tange à utilização indevida da viatura policial. Contudo afastou a ocorrência do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), ao considerar que o militar possuía autorização do Comando da Unidade para flexibilizar seus horários de serviço em face das demandas da localidade sob seu comando. A solução apresentada pelo encarregado foi homologada pelo senhor coronel PM corregedor, que indiciou o 1º Ten PM QOC Rômulo Carlos Silva Ferreira como incurso nas sanções do artigo 324 do CPM. Distribuídos os autos à 2ª AJME sob o n. 2000203-27.2025.9.13.0002, a representante do Ministério Público, em sua manifestação (Evento 43), requereu o arquivamento do inquérito. Argumentou, em síntese, que, embora o militar não detivesse autorização formal para ser conduzido em viatura até sua residência, a conduta se deu em um contexto de severas ameaças proferidas por facções criminosas, fato de notório conhecimento de seus superiores. Sustentou, assim, a configuração de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, qual seja, a inexigibilidade de conduta diversa, concluindo que eventual reprovação seria mais adequadamente tratada na esfera administrativo-disciplinar. A excelentíssima juíza de direito militar substituta da 2ª AJME, em decisão proferida no Evento 51, homologou o pedido de arquivamento, contudo por fundamento diverso do que foi apresentado pelo órgão ministerial. Entendeu a magistrada pela insuficiência probatória, consignando que não haveria elementos suficientes para comprovar a prática, pelo militar investigado, dos crimes que lhe foram imputados, parecendo-lhe que, em que pese comprovada a materialidade "o militar parece ter agido dentro dos limites legais". Quanto ao crime do artigo 196 do CPM, acolheu a tese de que havia autonomia para flexibilização de horários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado com a decisão de arquivamento, o eminente desembargador corregedor da Justiça Militar aviou a presente Representação (Evento 1), na qual, concordando com o arquivamento no que tange ao crime de descumprimento de missão, sustenta a incorreção da decisão no que se refere ao crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Afirma o corrigente que os autos contêm elementos de convicção suficientes que evidenciam, em tese, a prática do crime previsto no artigo 324 do CPM, mormente porque não havia autorização de superior hierárquico para o uso da viatura em benefício próprio, e porque o relatório complementar elaborado pela autoridade de polícia judiciária militar demonstrou o efetivo prejuízo causado à Administração Militar. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da representação, para cassação da decisão de arquivamento e determinação da remessa dos autos ao excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 7) opinou pelo conhecimento da correição parcial, por entender subsistente a previsão regimental análoga ao artigo 498, "b", do CPPM. Quanto ao mérito, absteve-se de nele adentrar, por considerar que a análise da ocorrência ou não do crime militar, em caso de divergência quanto ao arquivamento, compete exclusivamente ao procurador-geral de justiça, nos termos do artigo 397 do mesmo diploma legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente correição parcial deve ser conhecida, nos termos do disposto no art. 27, inc. III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal, e, no mérito, julgada improcedente, a fim de que seja mantida a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000203-27.2025.9.13.0002. O cerne da presente Representação de Correição Parcial manejada pelo eminente desembargador corregedor da Justiça Militar reside na alegação de que o arquivamento proferido pelo Juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, acolhendo promoção ministerial, determinou o arquivamento do IPM n. 101.177/2024-IPM/Corregedoria da Polícia Militar foi irregular, porquanto existiriam, nos autos, indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no artigo 324 do Código Penal Militar (CPM), imputado ao 1º Ten PM Rômulo Carlos Silva Ferreira, tornando imperativa a continuidade da persecução penal. A análise, portanto, cinge-se a verificar se a decisão de arquivamento, tal como proferida, constitui erro de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) que justifique a intervenção correcional desta Corte, ou se, ao contrário, representa uma decisão fundamentada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em consonância com o ordenamento jurídico e com os elementos informativos coligidos durante a fase investigatória. É imperioso, para a correta solução da controvérsia, um mergulho aprofundado no contexto fático que permeou a conduta imputada ao militar. A análise do tipo penal do art. 324 do CPM não se pode dar de forma isolada e meramente formalista, sob pena de se incorrer em um Direito Penal divorciado da realidade e da teleologia da norma. Diz o tipo penal em testilha: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto ou graduação, de um a três anos, ou reforma. A conduta imputada ao 1º Ten PM Rômulo consiste na inobservância da Resolução nº 5.142/2021 da Polícia Militar de Minas Gerais, que veda o uso de viatura policial para o transporte pessoal de casa para o serviço e vice-versa. A materialidade do uso do veículo, em três ocasiões específicas (19/10/2023, 25/10/2023 e 13/12/2023), é fato incontroverso nos autos, admitido pelo próprio investigado e corroborado pelos depoimentos e demais elementos informativos. Contudo a subsunção de um fato a um tipo penal exige mais do que a mera correspondência material. Exige a análise do elemento subjetivo, o dolo, e a verificação da ausência de causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade. É precisamente neste ponto que a promoção de arquivamento e a decisão homologatória se mostram, a meu ver, acertadas. O IPM revela, de forma clara e robusta, que o 1º Ten PM Rômulo não era um oficial desidioso ou que buscava privilégios indevidos. Ao contrário, sua atuação como comandante do 7º Pelotão era marcada pela diligência e pelo combate enérgico à criminalidade, especialmente ao tráfico de drogas em uma região notoriamente conflagrada pela atuação de facções criminosas. Tal postura, como é corolário da atividade policial de risco, atraiu para si a ira de perigosas organizações, como "TUDO3" e "BDM - Bonde do Maluco", vinculadas ao "PCC". Os autos são fartos em demonstrar que o militar passou a ser alvo de constantes e graves ameaças de morte, além de monitoramento de sua rotina. O chefe da Seção de Inteligência da 8ª Cia PM Ind, 1º Ten PM Gustavo Cássio Barbosa Ferreira, confirmou, em seu depoimento (Evento 1, OUT3, fls. 89/92), a veracidade e a seriedade de tais ameaças, que eram "rotineiras" e se agravaram após o Ten PM Rômulo assumir o comando da fração, justamente por sua postura "muito atuante contra a criminalidade". O próprio setor de inteligência, ciente do risco, orientou o oficial a "trocar horários e dias de empenho, de modo a maximizar a segurança". O então comandante e subcomandante da Unidade, Ten Cel PM André de Souza Bastos e Cap PM Thiago Rocha Oliveira, respectivamente, também confirmaram ter conhecimento da situação de risco vivenciada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pelo investigado (Evento 1, OUT3, fls. 93/101). O próprio investigado narra, com riqueza de detalhes, o temor que sentia, a ponto de alternar o uso de veículos particulares, para despistar os criminosos, e de ter efetuado, ele mesmo, a prisão de um líder de facção na porta de seu condomínio, o que decerto acirrou ainda mais os ânimos (Evento 1, OUT3, fls. 55/62). Nesse cenário de guerra não declarada, a utilização esporádica da viatura policial para o deslocamento casa-trabalho não pode ser interpretada como um mero capricho ou busca por comodidade. Ao contrário, emerge dos autos como uma clara medida de autoproteção, uma tentativa de variar sua rotina e utilizar um meio de transporte mais seguro, exatamente como orientado pelo setor de inteligência. A conduta do militar não era animada pelo dolo de lesar a administração militar, mas, sim, pela necessidade premente de preservar a própria vida e continuar a exercer sua função. A inexigibilidade de conduta diversa, ventilada pelo Ministério Público, configura tese juridicamente defensável. Diante de um risco concreto, iminente e grave à sua vida e à de sua família, decorrente diretamente do zeloso cumprimento de seu dever, não seria razoável exigir do militar que se expusesse de forma vulnerável, utilizando seu veículo particular já "marcado" pelos criminosos ou o transporte público, para cumprir uma norma administrativa de menor hierarquia. Ainda que se afastasse a causa supralegal de exclusão da culpabilidade, a análise do dolo específico exigido pelo tipo do art. 324 do CPM ("dar causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar") restaria profundamente abalada. O prejuízo, no caso, foi calculado em R$ 409,29 (Evento 28, RELA3), valor que, embora existente, se mostra irrisório perto do bem jurídico que o militar buscava proteger: sua própria vida, essencial para a continuidade da prestação do serviço de segurança pública. O dolo do oficial não era, primariamente, causar prejuízo, mas, sim, resguardar-se. A lesão ao patrimônio público revelou-se como efeito colateral de uma conduta voltada à autopreservação, em um contexto de dever funcional. Portanto, a conclusão alcançada pelo juízo da 2ª AJME de que o acervo probatório é insuficiente para sustentar uma acusação criminal é irrepreensível. A justa causa para a ação penal não se satisfaz com a mera prova da materialidade; exige, também, indícios robustos de autoria e, crucialmente, a presença do elemento subjetivo do tipo. No caso vertente, o dolo de lesar a administração militar esvai-se diante do panorama de coação e risco que envolvia o investigado. A conduta, se reprovável, encontra no direito administrativo-disciplinar o seu campo adequado de apreciação, como bem pontuou o Ministério Público. O Direito Penal deve-se ater à sua função de ultima ratio, sendo convocado apenas para as lesões mais graves aos bens jurídicos tutelados. Criminalizar a conduta de um oficial que, sob ameaça de morte por sua atuação combativa, busca meios mais seguros para se deslocar ao trabalho seria uma inversão de valores e um desestímulo à própria atividade policial eficiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não subsistindo, portanto, justa causa para a persecução penal, a decisão de arquivamento exsurge como um erro a ser corrigido, mas, sobretudo, a correta aplicação do direito ao caso concreto, em que a excepcionalidade das circunstâncias torna injusta a instauração de um processo criminal. Por tais razões, julgo improcedente a presente Representação de Correição Parcial interposta pelo excelentíssimo desembargador corregedor da Justiça Militar, para manter, na íntegra, a decisão de arquivamento do IPM n. 2000203-27.2025.9.13.0002 proferida pelo Juízo da 2ª AJME. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o bem elaborado voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator